Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. QUEDA DE VIADUTO. ÓBITO. FALHA NO ATENDIMENTO. OCORRENTE. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. PENSIONAMENTO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
1.1. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e o nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
3. No caso em análise, a perícia médica realizada no processo criminal concluiu pela existência de nexo direto, bem como destaca as falhas no atendimento, resta evidente que houve a devida informação sobre a possível queda do viaduto, deixando evidente a necessidade de outras providências e pontos de atenção conforme esclarecido pela perícia
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. No caso vertente, delineada a gravidade da situação e tendo em vista o falecimento do paciente, o valor da indenização deve ser mantido.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento entendendo pela possibilidade de acumulação das pensões considerando a natureza diversa, afastando, assim, a alegação de bis in idem.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.